Tribunal: TJSP
Processo: 0003711-49.2017.8.26.0638
Classe: Apelação Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003711-49.2017.8.26.0638, da Comarca de Tupi Paulista, em que é apelante
APARECIDO QUIRINO COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, mantida, na íntegra, a bem lançada r. sentença
condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Consideraram, desde
já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de eventual
manejo de recursos às Cortes Superiores. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003711-49.2017.8.26.0638 -Voto no 34.037
2
Apelação Criminal com Revisão no 0003711-49.2017.8.26.0638
Comarca de Tupi Paulista
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.037
Apelação criminal Incêndio em casa habitada Sentença
condenatória Pretendida a absolvição por atipicidade da
conduta ou, subsidiariamente, a desclassificação para a
forma culposa do delito ou para crime de dano, a
aplicação das penas nos mínimos legais e o afastamento
ou a redução do valor estabelecido para a reparação dos
danos Inadmissibilidade Materialidade, autoria e causa
de aumento suficientemente demonstradas Palavras da
vítima e testemunha confirmatórias dos fatos Crime de
incêndio
que
exige,
tão-somente,
o
dolo
genérico,
caracterizado satisfatoriamente na espécie Demonstrada
ainda efetiva exposição a risco da vida e do patrimônio da
vítima
Impossibilidade de desclassificação para forma
culposa da conduta ou para mero delito de dano, em face
da comprovada ocorrência mais grave Condenação bem
editada, com base em sólido e convincente acervo
probatório
Penas e regime prisional mantidos

Quantum indenizatório bem fixado na espécie, nos moldes
do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003711-49.2017.8.26.0638 -Voto no 34.037
3
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Aparecido Quirino Costa, por infração ao artigo
250, parágrafo 1o, inciso II, alínea a, do Código Penal, foi condenado às
penas de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 14
(quatorze) dias-multa, no mínimo legal, substituída a privativa de
liberdade por restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e pecuniária, na quantia de um salário mínimo,
além de fixada a indenização valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a
título de reparação dos danos causados pela infração.
Inconformado,
recorre.
Acenando
com
a
ausência de dolo, pugna pela absolvição por atipicidade da conduta.
Subsidiariamente, postula a desclassificação do delito para a forma
culposa ou para o crime de dano, a aplicação das penas nos mínimos
legais e o afastamento ou a redução do valor estabelecido para a
reparação dos danos.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
A
materialidade
do
delito
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelo boletim de ocorrência (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003711-49.2017.8.26.0638 -Voto no 34.037
4
3/4) e pelo laudo pericial do imóvel incendiado (fls. 22/26), senão
também pela prova oral amealhada nos autos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Tanto na delegacia como em Juízo, o apelante
confessou a prática criminosa. Disse que, à época dos fatos, adquiriu
uma motocicleta da vítima, sendo acordado que efetuaria o pagamento
do bem em prestações. O ofendido, contudo, cobrou R$ 500,00
(quinhentos reais) pela última parcela e, assim, acabaram discutindo,
ocasião em que lhe desferiu um tapa no rosto. Pouco tempo depois,
policiais o abordaram, enquanto conduzia o motociclo, e apreenderam o
veículo porque não possuía habilitação. Soube, então, que a vítima o
havia delatado aos agentes públicos e, assim, resolveu procurá-la em sua
residência. Chegando ao local, arrombou a porta de entrada e ateou fogo
em um tapete, colocando-o embaixo do sofá (fls. 28/29 e mídia
audiovisual).
Essa reiterada confissão do apelante merece
inteira credibilidade, mormente por encontrar plena e consistente
ressonância nos demais elementos probantes amealhados nos autos,
notadamente sob o pálio do contraditório e da ampla defesa (art. 197,
CPP).
Assim é que o ofendido Eronildo da Silva
narrou, em sede judicial, que vendeu uma motocicleta ao apelante, de
forma parcelada, mas este não pagou a última prestação, razão pela qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003711-49.2017.8.26.0638 -Voto no 34.037
5
resolveu cobrar-lhe a dívida. No entanto, o acusado ficou nervoso e
dirigiu-se até sua residência, ocasião em que ele o agrediu, deixando o
local logo em seguida. Momentos mais tarde, o réu começou a rondar
sua casa, a bordo do motociclo, na posse de um facão. Desse modo,
acionou a Polícia, que abordou o agente e apreendeu o veículo. No
mesmo dia, quando se encontrava fora do imóvel, vizinhos o acionaram,
dizendo que o local estava pegando fogo. Retornou ao local e logrou
apagar as chamas. Soube, então, que o acusado fora o responsável pelo
incêndio (mídia audiovisual).
Por sua vez, a testemunha Denis da Costa
Picharelli confirmou ter presenciado o entrevero entre a vítima e o
acusado, sendo certo que, algum tempo depois, veio a saber por
terceiros do incêndio na residência do ofendido, instante em que ligou
para este e o avisou sobre o ocorrido (mídia audiovisual).
Logo, verifica-se que as provas produzidas na
espécie foram suficientes à demonstração da autoria.
Ademais, o dolo incendiário, exigido para a
configuração deste crime, o risco iminente de dano e a exposição de
perigo de vida restaram muito bem comprovados no caso em apreço,
mormente
pelas
declarações
da
vítima e pelo depoimento da
testemunha.
Nesse sentido, a lição de Nelson Hungria:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003711-49.2017.8.26.0638 -Voto no 34.037
6
“O elemento subjetivo é o dolo genérico: vontade de
causar incêndio e a consciência de que este acarretará perigo comum. Duplo, portanto, é o elemento moral: dolo de dano quanto à coisa
individuada a que se põe fogo, e dolo de perigo, isto
é, consciência de que o incêndio pode atingir coisas
outras ou pessoas não individuadas, embora o agente
não queira, nem mesmo eventualmente, o efetivo dano
destas. É irrelevante o fim do agente, o que vale
dizer: não é exigido dolo específico.”1
Cumpre ressaltar que o acusado ateou fogo na
casa da vítima e este somente não se alastrou para as residências
circunvizinhas graças à rápida intervenção do próprio ofendido, a
evidenciar inequívoco perigo concreto à vida, à integridade física e ao
patrimônio alheios.
Há de se mencionar, a propósito, que as fotos
encartadas no laudo pericial de fls. 22/26 revelam a grave dimensão da
conduta criminosa perpetrada pelo acusado, porquanto “o incêndio
causou danos na sala, bem como havia fuligem nos outros
cômodos” (sic).
Por outro lado, incabível a desclassificação do
delito para a forma culposa ou para o simples crime de dano, como
pretendido pela Defesa.
1 Cunha, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal. Editora Jus Podivm, 2015, p. 537.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003711-49.2017.8.26.0638 -Voto no 34.037
7
Isso
porque
os
elementos
probatórios
amealhados nos autos em momento algum demonstraram que o réu
objetivava, tão-somente, destruir, inutilizar ou deteriorar os bens da
vítima sem outras consequências ou, ainda, que agiu com a falta de
algum dever de cuidado.
Ao revés, nota-se, à evidência, que o acusado
agiu com dolo de prejudicar o ofendido, por estar furioso com a cobrança
da dívida feita por este, pouco se importando que a sua atitude pudesse
prejudicar também terceiros e da forma ampla como constatado no caso
concreto.
Desse quadro probatório, emerge a conclusão
segura de que o apelante efetivamente ateou fogo na casa da vítima,
causando o incêndio em lugar habitado, expondo a perigo a vida, a
integridade física e o patrimônio de outrem, não só porque o laudo
pericial encartado nos autos concluiu pela existência do incêndio, como
também por conta das declarações do ofendido e do depoimento da
testemunha, que confirmaram os fatos narrados na inicial, sendo a
presença do acusado no cenário do crime confirmada por ele próprio,
quando interrogatório judicial.
Além disso, a causa de aumento relativa ao
fato de o incêndio ter sido cometido em casa habitada restou claramente
configurada in casu, especialmente em razão da prova oral colhida
judicialmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003711-49.2017.8.26.0638 -Voto no 34.037
8
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja
tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e
culpabilidade encontram-se, igualmente, bem demonstradas, sem a
presença de quaisquer causas justificantes, a revelar total
incompatibilidade com o pleito desclassificatório, tudo está a indicar
mesmo a violação, pelo apelante, da norma de proibição insculpida no
artigo 250, parágrafo 1o, inciso II, alínea a, do Código Penal, razão por
que era mesmo inarredável o provimento condenatório, como bem
proclamado pelo eminente Magistrado sentenciante, cujas lúcidas e bem
colocadas razões de decidir ficam aqui adotadas, em consonância com a
norma inscrita no artigo 252 do Regimento Interno desta Augusta Corte
de Justiça.
As penas e o regime prisional não comportam
reparo, sobretudo porque este é o mais brando e aquelas foram bem
dosadas na espécie.
Por fim, o quantum indenizatório fixado na r.
sentença não comporta afastamento, tampouco diminuição, haja vista
que foi devidamente requerido pelo Ministério Público, ao oferecer
denúncia (fls. 54/56), e arbitrado conforme a extensão dos danos
sofridos pela vítima (certidão de fl. 168), de acordo com o disposto no
artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003711-49.2017.8.26.0638 -Voto no 34.037
9
recurso, mantida, na íntegra, a bem lançada r. sentença condenatória,
por seus próprios e jurídicos fundamentos. Consideram-se, desde já,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de
eventual manejo de recursos às Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator